Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DÉBITOS INADIMPLIDOS. PAGAMENTO EM PARTE E REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA REMANESCENTE. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS EM FATURA SUBSEQUENTE. DÉBITO EM ABERTO. QUESTIONAMENTO. INADIMPLÊNCIA DA TITULAR. QUITAÇÃO DE FATURAS A DESTEMPO. JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO NORMATIVA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA. OCORRÊNCIA. ENCARGOS. DESQUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE RATIFICAM A HIGIDEZ DA COBRANÇA, DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO E DA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ASSEGURADO À PRESTADORA (CC, ART. 188, I). DANO MORAL. ATO ILÍCITO. ELISÃO. FATO GERADOR. INCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. SALDO DEVEDOR APURADO. PAGAMENTO. IMPERATIVO DERIVADO DA NATUREZA OBRIGACIONAL DA PRESTAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, legitimando que seja dado conhecimento ao recurso (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Evidenciada a realização de pagamentos de débitos derivados do fornecimento de energia elétrica além do prazo concertado, emerge, como corolário da mora verificada, a necessidade de os importes solvidos a destempo serem atualizados monetariamente e agregados dos juros de mora e da multa contratada e/ou normatizada como forma de serem preservadas a identidade da obrigação e a compensação à credora pela demora havida no recebimento da contraprestação que lhe é contratualmente assegurada (CC, arts. 394, 397 e 406; Normativa ANEEL no 414, de 09/09/2010).
3. A inexistência de termo atestando o alcance da satisfação das faturas inadimplidas obsta que sejam reputadas integralmente realizadas ou que os encargos moratórios incidentes sobre o inadimplido sejam reputados solvidos, haja vista que a presunção originária do pagamento das parcelas vencidas, não subsistindo instrumento negocial firmado delimitando os contornos objetivos da quitação, ostenta natureza relativa, cedendo ante o constatação da subsistência de que o vertido compreendera apenas o principal, não encartando, pois, os acessórios que lhe deveriam ser agregados, tornando legítima sua cobrança na sequência (CC, art. 323).
4. O fato de o serviço de energia elétrica qualificar-se como essencial e de fomento contínuo não encerra a impossibilidade de ser suspenso nem a inferência de que deve ser fomentado de forma gratuita, à medida em que a continuidade resguardada pelo artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser ponderada com em compasso com a razoabilidade e proporcionalidade, de forma a ser modulada ao objetivado pelo legislador de consumo, devendo ser compreendida como a obrigatoriedade de o serviço ser fomentado de modo contínuo e indistinto desde que, obviamente, satisfeita a contrapartida que está afeta à parte consumidora.
5. Aperfeiçoada a inadimplência da consumidora do serviço energia elétrica, a cobrança que lhe é endereçada pela concessionária e a anotação restritiva de crédito promovida com lastro nas obrigações inadimplidas traduzem simples e puro exercício regular do direito que a assiste de valer-se dos instrumentos legalmente pautados para o recebimento do que lhe é devido, que compreende inclusive a inserção do nome da devedora em cadastro de inadimplentes como instrumento de coerção e medida profilática volvida à proteção do mercado, não podendo o ato assim realizado ser qualificado como ilícito e fato gerador da responsabilidade civil (CC, art. 188, I).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.